Tribunal: TJPA
Processo: 0802116-48.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802116-48.2023.8.14.0074

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: FRANCISCO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Veículo automotor. Sentença parcialmente procedente. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que, em ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos, reconheceu a perda da propriedade do veículo pelo autor a partir do ajuizamento da ação, determinando a cessação de novos débitos em seu nome, mantendo, contudo, sua responsabilidade pelos encargos anteriores à demanda .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se houve impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A sentença recorrida reconheceu a transferência fática da propriedade do bem e delimitou os efeitos da decisão a partir do ajuizamento da ação, preservando a responsabilidade do autor pelos débitos anteriores, em razão da ausência de comunicação da venda.

5. As razões recursais não enfrentam de forma específica os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à repetição genérica de teses relativas à responsabilidade do alienante, sem estabelecer correlação direta com o núcleo decisório.

6. Configurada a ausência de dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento da apelação. 2. Não se admite recurso fundado em razões genéricas dissociadas do conteúdo decisório impugnado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506; TRF1, AC 1010493-90.2019.4.01.3200.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0802116-48.2023.8.14.0074; Recorrente: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA; Recorrido: Francisco da Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos ajuizada por FRANCISCO DA SILVA.

Na origem, o autor alegou que foi proprietário da motocicleta Yamaha/Factor YBR 125K, ano 2010/2011, placa NSR8441, cor branca, e que, no ano de 2017, teria vendido o referido bem a pessoa identificada como Maria Joana, ocasião em que teria preenchido o DUT e realizado a comunicação da venda perante cartório localizado em Belém, ficando a cargo da compradora a efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito. Sustentou que a adquirente não providenciou a transferência do veículo e, posteriormente, teria alienado a motocicleta a terceiro desconhecido. Aduziu que, apesar de não mais deter a posse ou propriedade fática do bem, passou a receber infrações de trânsito no montante de R$ 1.385,01, além de débitos de licenciamento no valor de R$ 2.849,01. Ao final, requereu a declaração de inexistência de vínculo de propriedade em relação ao veículo, bem como a anulação dos débitos e penalidades vinculados ao bem após a alegada alienação.

A sentença recorrida, lançada aos ids 32253089/32253090, julgou parcialmente procedentes os pedidos:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o DETRAN/PA é o órgão responsável pela manutenção dos registros de veículos automotores e pela imposição de penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito. É parte legítima para figurar no polo passivo, na medida em que exerce o controle do registro de propriedade e poderá ser compelido judicialmente a realizar a desvinculação.

DO MÉRITO

Nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição. Assim, com a entrega do veículo ao comprador em 2017, operou-se a transferência da propriedade, deixando o autor de ser proprietário do bem.

O registro no órgão de trânsito tem natureza meramente administrativa, visando ao controle estatal dos veículos em circulação. Embora o autor tenha descumprido o art. 134 do CTB ao não comunicar a venda, tal responsabilidade não pode perdurar indefinidamente, especialmente quando demonstrada a efetiva alienação do bem.

A ausência de via administrativa para regularizar a propriedade em casos como o presente autoriza o reconhecimento judicial da renúncia à propriedade, nos termos do art. 1.275, II do Código Civil.

Jurisprudência recente tem admitido tal renúncia como forma de exclusão da responsabilidade tributária e administrativa futura.

Diante do exposto, reconheço que o autor não mais possui a propriedade do veículo, devendo cessar sua responsabilização pelos débitos a partir da data do ajuizamento da ação (14/11/2023), momento em que formalizou sua pretensão perante o Poder Judiciário.

Frise-se que tal declaração não atinge os débitos anteriores à propositura da demanda, os quais permanecem de responsabilidade do autor em razão da omissão quanto à comunicação da venda.

O registro do veículo deverá permanecer bloqueado até a regularização da propriedade pelo comprador, sem prejuízo das medidas administrativas em relação à circulação e cobrança de encargos supervenientes ao novo titular.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO DA SILVA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo Yamaha/Factor YBR 125K, placa NSR8441, a partir da data do ajuizamento da presente ação (14/11/2023);

b) DETERMINAR que o réu se abstenha de lançar em nome do autor novos débitos e infrações relativas ao referido veículo, bem como promova o cancelamento de multas de sua competência lançadas a partir da data do ajuizamento da ação (14/11/2023);

c) Custas processuais isentas em razão da natureza jurídica de autarquia do órgão demandado. Deixo de

condenar o demandado em honorários advocatícios, considerando a natureza declaratória da decisão.

Em suas razões recursais ao id 32253091, o DETRAN/PA sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser reformada, pois é incontroversa a ausência de comunicação de venda do veículo, circunstância que atrairia a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB; (ii) a responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a transferência não teria sido mitigada quanto às infrações de trânsito, conforme precedente do STJ no AgInt no PUIL 1862/SP; (iii) o Estado do Pará possui lei específica acerca da responsabilidade solidária pelo IPVA, notadamente o art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, razão pela qual seria inaplicável a Súmula 585 do STJ; (iv) o Tema 1118 do STJ admite a atribuição de responsabilidade solidária ao alienante pelo pagamento de IPVA quando houver lei estadual específica; (v) não é juridicamente possível excluir simplesmente o nome do recorrido dos registros do veículo sem a concomitante indicação de novo proprietário, sob pena de admitir a circulação de veículo sem titular registral; (vi) a matéria é disciplinada por legislação especial de trânsito, não sendo cabível a aplicação pura e simples das normas civis relativas à renúncia de propriedade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao id 32253096, Francisco da Silva defende a manutenção da sentença, alegando que a alienação do veículo e a perda da posse afastariam sua responsabilidade por débitos e penalidades posteriores à tradição. Sustenta que a comunicação administrativa da venda constitui dever acessório, cuja inobservância não teria o condão de perpetuar obrigações em nome do antigo proprietário. Afirma que a jurisprudência admite a mitigação do art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo e que a manutenção de seu nome nos registros administrativos representaria ficção jurídica dissociada da realidade fática. Requer, ao final, o desprovimento da apelação.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que, recebi o recurso em duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto não atende ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os argumentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao exigir a correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

No caso em exame, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou de maneira clara e delimitada a controvérsia, reconhecendo: (i) a efetiva alienação do veículo pelo autor, com base na tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil; (ii) a possibilidade de reconhecimento judicial da renúncia de propriedade, por equivalência, como forma de afastar a perpetuação de encargos; e (iii) a limitação dos efeitos da decisão à data do ajuizamento da ação (14/11/2023), preservando-se, contudo, a responsabilidade do autor pelos débitos anteriores, em razão da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, conforme art. 134 do CTB .

Observa-se, portanto, que o decisum adotou solução equânime, ao mesmo tempo em que reconheceu a perda da propriedade fática do bem, também resguardou a responsabilidade do alienante pelos encargos pretéritos decorrentes de sua omissão administrativa.

Todavia, as razões recursais do DETRAN/PA limitam-se a reiterar, de forma genérica, a obrigatoriedade da comunicação de venda e a responsabilidade solidária do alienante, nos termos do art. 134 do CTB, bem como a invocar precedentes acerca da matéria tributária (IPVA) e impossibilidade de exclusão do nome do proprietário sem indicação de novo titular.

Ocorre que tais argumentos não enfrentam, de forma específica, o núcleo decisório da sentença, qual seja: a adoção da tese da renúncia de propriedade por equivalência, com efeitos prospectivos a partir do ajuizamento da ação, tampouco infirmam o fundamento central de que a responsabilização do autor não pode perdurar indefinidamente quando comprovada a perda da posse do bem.

Ademais, a própria sentença já reconheceu expressamente a subsistência da responsabilidade do autor quanto aos débitos anteriores à propositura da demanda, justamente em razão da ausência de comunicação da venda, circunstância que esvazia a pertinência das alegações recursais nesse ponto.

Assim, evidencia-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes do julgado, configurando violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Nesse mesmo sentido, orienta-se de forma firme e reiterada a jurisprudência pátria::

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42 .2020.8.26.0506, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO QUE VEICULA RAZÕES GENÉRICAS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . I  O recurso de apelação deverá conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão combatida, em homenagem ao princípio da dialeticidade. II  Assente o entendimento de que, "ao promover o recurso, a parte deve observar os pressupostos necessários para sua apreciação. Ou seja, não basta o simples inconformismo com a decisão atacada. É necessária a demonstração das razões de fato e de direito para a reforma do julgamento impugnado em homenagem ao princípio da dialeticidade e ao art . 1.010, II do CPC. ( AC 0028887-81.2017 .4.01.9199, JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, PJe 10/06/2022 PAG.) III  No caso presente, em que a sentença foi minuciosa quanto à especificidade da hipótese concreta, tanto no que se refere à documentação apresentada para comprovação do tempo tempo de desempenho de atividade especial, os argumentos aventados pelo INSS em seu recurso de apelação revelam-se genéricos e inaptos a combater os fundamentos que dão sustentação à sentença . IV  Apelação do INSS de que não se conhece.

(TRF-1 - AC: 10104939020194013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/03/2023 PAG PJe 08/03/2023 PAG)

Portanto, ausente a necessária correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026